Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704877-36.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ALEF DE MACEDO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos. 2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime e, assim, afastar a tese absolutória. 3. Prescinde-se da apreensão e da perícia da arma de fogo, se o emprego do artefato, encontra-se demonstrado pela prova oral. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente afirma ser necessária a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, bem como a sua substituição por pena restritiva de direito. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal supostamente vilipendiado, tampouco declina as razões de seu inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 1.782.288/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 27/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016